Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ADOLESCENTE SOB GUARDA DOS AVÓS. SÍNDROME DE DOWN. INTERESSE PROCESSUAL.

1. É cabível a curatela de menor relativamente incapaz portador de deficiência, devendo ser cassada a r. sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse.

2. Deu-se provimento ao apelo.